Tribunal: TJES
Processo: 5000146-86.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000146-86.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: LUCIANA CORREIA DE ANDRADE
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE É TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO DE Nº 5274.9704.5451.9028 E QUE, EM 14/11/2020, TEVE COMPRA DE R$ 159,80 RECUSADA POR ESTAR O CARTÃO BLOQUEADO, NÃO TENDO OUTRA FORMA DE REALIZAR O PAGAMENTO. RELATA QUE O RÉU BLOQUEOU O REFERIDO CARTÃO INJUSTIFICADAMENTE E SEM AVISO PRÉVIO. AFIRMA QUE TEM LIMITE DE CRÉDITO DE R$ 2.240,00 E HAVIA UTILIZADO R$ 2.056,28, HAVENDO CRÉDITO SUFICIENTE PARA A COMPRA RECUSADA. ALEGA QUE, EM 09/11/2020, HAVIA REALIZADO O PAGAMENTO TOTAL DA FATURA DE NOVEMBRO/2020, PORÉM, O CARTÃO SÓ FOI DESBLOQUEADO EM 17/12/2020. PEDE, ENTÃO, A CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (2). ANTÍTESE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NO MÉRITO, ASSEVERA QUE A SITUAÇÃO APONTADA PELA AUTORA SE TRATOU DE “ERRO ACEITÁVEL”, AFASTANDO A ANTIJURIDICIDADE DO ATO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. (3). SENTENÇA OBJURGADA JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...] Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência,, e diante da repercussão do fato praticado (mais de 01 mês de bloqueio indevido) e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88). Pelo exposto, julgo procedente o pedido autoral para condenar o réu a pagar à autora R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO). Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. [...]”
.
(4). RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
BUSCA AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO.

AFASTAMENTO DA MULTA ARBITRADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL.

BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS EXORDIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS.

(5).

CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA QUE BUSCAM A MANUTENÇÃO DO JULGADO.

(6). DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO PELO FORNECEDOR, SEM A DEVIDA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO. TENTATIVA FRUSTRADA DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO NO COMÉRCIO. BLOQUEIO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE DEVE SER MANTIDA, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, § 5º, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.